Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. INCABÍVEL
1. Consoante jurisprudência deste Tribunal, é possível a valoração negativa da conduta social do acusado, na primeira fase da dosimetria da pena, quando a prática do crime se deu durante o cumprimento de pena por delito anterior.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o acusado confesso faz jus a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, sendo que a sua prisão em flagrante delito não pode ser tida como impeditivo para tal benefício.
3. Tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da confissão espontânea com a reincidência.
4. Incabível a fixação de regime prisional aberto para o condenado reincidente e que comete crime em circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.